Tribunal: TJBA
Processo: 8021381-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021381-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OTICAS PARIS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO LAGE DA MOTTA, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO DA RELATORA E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

2. O erro material, passível de correção por meio de embargos declaratórios, consiste em equívoco manifesto, cuja correção não implica alteração do conteúdo decisório.

3. Verificada contradição entre o voto da relatora, que negou provimento ao recurso, e o dispositivo do acórdão, que concedeu provimento, impõe-se a correção para adequar o dispositivo ao conteúdo do voto proferido.

4. A correção do erro material não altera a fundamentação nem o mérito da decisão, que enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal ao DIFAL.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021381-41.2022.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante ÓTICAS PARIS LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.